Tribunal: TJPA
Processo: 0806549-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806549-71.2021.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GERSON BELARMINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, mantendo integralmente a sentença de procedência, sob alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve integralmente a sentença incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no acórdão, nos termos da legislação processual civil.

4.

O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte sucumbente é desprovido, desde que haja prévia fixação da verba honorária na origem.

5.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, estando preenchido o requisito da prévia estipulação da verba sucumbencial.

6.

O desprovimento integral da apelação da seguradora e a manutenção da sentença justificam a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

7.

O trabalho adicional realizado em grau recursal autoriza a elevação dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observados os limites do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS ACOLHER, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por GERSON BELARMINO DA SILVA em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT. O acórdão embargado foi assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INDENIZAÇÃO JÁ PAGA EM EVENTO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito em 16/10/2020, que resultou em invalidez permanente parcial de 75% em membro inferior direito, pleiteando o pagamento de R$ 7.087,50. A sentença reconheceu o direito à indenização, fixando correção monetária e juros, bem como condenando a seguradora ao pagamento de honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a invalidez permanente parcial alegada decorre de acidente anterior, ocorrido em 2019, já indenizado administrativamente, afastando o nexo causal com o evento de 2020; e (ii) definir se a apresentação dessa alegação apenas em sede recursal configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de fatos ou fundamentos novos apenas na fase recursal, sem que tenham sido submetidos ao contraditório na instância de origem, vedando-se sua análise pelo tribunal sob pena de supressão de instância, conforme art. 1.014 do CPC e jurisprudência consolidada.

4. A alegação de que a lesão é pré-existente e já foi indenizada administrativamente em razão de acidente anterior, ocorrido em 2019, não foi ventilada na contestação, tampouco acompanhada de qualquer prova documental nos autos, surgindo apenas nas razões da apelação.

5. A conduta da apelante revela contradição, uma vez que anteriormente manifestara concordância com o laudo pericial, que atestou invalidez permanente parcial em decorrência do acidente de 2020.

6. A perícia judicial foi categórica ao concluir pela existência de invalidez permanente parcial de 75% no membro inferior direito, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. A ausência de prova do acidente anterior e de eventual pagamento de indenização inviabiliza o acolhimento da tese recursal de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AGT 10000210616157002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.11.2021; TJ-DF, AI 07310319320218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 31.05.2022.”

Alega o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que, embora tenha sido negado provimento ao recurso da seguradora e mantida integralmente a sentença condenatória, não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Afirma que a sentença fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, razão pela qual, diante do desprovimento do recurso da parte sucumbente, seria obrigatória a majoração da verba honorária recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assiste-lhe razão.

No caso, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em grau recursal, a apelação interposta pela seguradora foi conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Contudo, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, providência prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando o desprovimento do recurso da seguradora, a existência de honorários previamente fixados na sentença e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

Dessa forma, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida para 15% sobre o valor da condenação, observados os limites do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão existente no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, sem alteração do resultado do julgamento quanto ao mérito da apelação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026